Tribunal: TJPA
Processo: 0804596-74.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804596-74.2022.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: JACKSON RODRIGUES ARAUJO, SYLVANIA VALADARES DO NASCIMENTO ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

apelação cível.
ação de indenização por danos morais. cumprimento de sentença. pedido de alteração do termo inicial da correção monetária. acolhido.
recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra

JACKSON RODRIGUES ARAUJO
e
SYLVANIA VALADARES DO NASCIMENTO ARAUJO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelos Apelados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar se há excesso no valor da execução, sob o fundamento de que
o termo inicial
da correção monetária
corresponde ao
arbitramento definitivo do valor do Dano Moral, que, segundo o Apelante, somente foi fixado no segundo grau de jurisdição, pois, o Dano Morais foi reduzido no julgamento do Reexame Necessário.

III. Razões de decidir

3. A sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais condenou o Ente Municipal no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – ano 2013, contudo, em Reexame Necessário o valor foi reduzido para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – ano 2017.

4. A Súmula n.º 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

5. Necessidade de reforma da sentença.
É cediço que
o arbitramento mencionado no entendimento sumular refere-se à data em que o valor da indenização é fixado definitivamente, seja em primeira instância, seja em segunda instância, de modo que, se em segunda instância houver alteração do valor da indenização, como é o caso dos autos, a correção monetária, de fato, deve ser calculada a partir da publicação do acórdão que modificou o valor, e não mais a partir da data da sentença de primeira instância.

6.
Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido,
para

fixar como termo inicial de incidência da correção monetária da indenização por dano moral a data da publicação da decisão de Reexame Necessário que minorou o quantum indenizatório.

____

Dispositivos relevantes citados: Súmula n.º
362
do
STJ
e
CPC/2015
,
artigo
1.026, §2º
.

Jurisprudências relevantes citadas:
(
STJ
- AgInt no REsp:
1300149 SC 2011/0173569-3
, Relator.: Ministro
RAUL ARAÚJO
, Data de Julgamento:
13/12/2016, T4 - QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe
01/02/2017
); (
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp:
1349968 DF 2012/0220113-0
, Relator.: Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Data de Julgamento:
04/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe
11/02/2016
);
(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento:
2066387-26 .2024.8.26.0000
Batatais, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento:
23/04/2024, 18ª
Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
23/04/2024
) e, (
TJ-RJ - AI: 00781592020218190000,
Relator.: Des(a).
LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO
, Data de Julgamento:
17/03/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação:
18/03/2022
).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0804596-74.2022.8.14.0028 – PJE
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra

JACKSON RODRIGUES ARAUJO
e
SYLVANIA VALADARES DO NASCIMENTO ARAUJO
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado pelos Apelados.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) segundo a súmula 362 do STJ, a qual é esclarecida no pela decisão da 4ª turma do STJ, publicada em 08/2022, no AgInt no REsp 1949657 / RJ, termo inicial da correção monetária da indenização por danos morais é o momento do arbitramento, qual seja, a sentença de piso. (...) ISTO POSTO,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO APRESENTA, homologando os cálculos do exequente, no valor de R$ 137.822,15 (id:56961068 - Pág. 2), não havendo qualquer excesso de execução
. (...). (grifo nosso).

Em suas razões
, o Apelante defende que o termo inicial da correção monetária corresponde ao
arbitramento definitivo do valor do Dano Moral, uma vez que o valor definitivo foi fixado no segundo grau de jurisdição, no julgamento do Reexame Necessário. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, uma vez que o arbitramento do Dano Moral ocorreu em sentença, enquanto a decisão de segundo grau apenas reduziu o valor indenizatório.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se há excesso no valor da execução, sob o fundamento de que
o termo inicial da correção monetária corresponde ao arbitramento definitivo do valor do Dano Moral, que, segundo o Apelante, somente foi fixado no segundo grau de jurisdição, pois, o Dano Morais foi reduzido no julgamento do Reexame Necessário.

O Magistrado de origem indeferiu o pedido do Ente Municipal afirmando que,
segundo a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da correção monetária para indenização por Danos Morais é o momento do arbitramento, sendo este correspondente a prolação da sentença que julgou procedente o pedido indenizatório.

Sobre o assunto a Súmula n.º 362 do STJ dispõe:

Súmula 362.
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Em que pese o posicionamento do Magistrado de origem, é cediço que
o arbitramento mencionado no entendimento sumular refere-se à data em que o valor da indenização é fixado definitivamente, seja em primeira instância, seja em segunda instância, de modo que, se em segunda instância houver alteração do valor da indenização, como é o caso dos autos, a correção monetária, de fato, deve ser calculada a partir da publicação do acórdão que modificou o valor, e não mais a partir da data da sentença de primeira instância.

Este é o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MENOR. DANOS MORAIS. NOVO ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. NOVO ARBITRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a titulo de indenização por danos morais somente pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 2. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que, apesar de não ter sido disponibilizado médico especialista pela recorrente para atender o paciente menor que havia engolido uma moeda, o que ensejou demora na efetiva retirada do objeto que obstruía a respiração da criança, o procedimento foi realizado sem que houvesse sequela para o menor. 3 . Diante das peculiaridades do caso concreto, a redução da indenização a título de reparação moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento de uma parte, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e reparador inerente ao instituto da responsabilidade civil, não havendo que se falar em nova majoração em sede de agravo interno. 4. Havendo alteração do valor da indenização por danos morais para reduzi-lo, de acordo com as particularidades da hipótese, incide a correção monetária a partir do novo arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1300149 SC 2011/0173569-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2017). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 362/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Em havendo a substituição do acórdão estadual por decisão deste Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao quantum da condenação por danos morais e estéticos, a atualização monetária deve incidir a partir da data da decisão proferida por esta Corte, por ser a que fixou em definitivo o valor da indenização, ainda que adotando os mesmos parâmetros utilizados pela sentença
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1349968 DF 2012/0220113-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/02/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2016). (grifo nosso).

Destacam-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que acolheu a impugnação ofertada pelo Município e reconheceu o excesso de execução, por entender que a correção monetária deve incidir a partir da data do acórdão que majorou o valor da indenização por danos morais anteriormente arbitrado pela sentença. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Em se tratando de indenização por danos morais, a correção monetária deve incidir a partir da data do arbitramento, ou seja, da data em que prolatado o acórdão que majorou a quantia anteriormente fixada pela sentença
. Inteligência da Súmula 362 do C. STJ. Precedentes do Tribunal da Cidadania e deste Tribunal Estadual. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2066387-26 .2024.8.26.0000 Batatais, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 23/04/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/04/2024). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE A VERBA FIXADA PARA DANO MORAL. DATA DO ARBITRAMENTO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 362, DO STJ, E 97, DO TJ/RJ. IN CASU, ACÓRDÃO REDUZIU A VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU (R$ 1.000.000,00) PARA O PATAMAR DE R$ 200 .000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, QUE ARBITROU EM DEFINITIVO O QUANTUM DEVIDO. REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO AO RECURSO. 1. ¿A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ); 2. A correção monetária da verba indenizatória de dano moral, sempre arbitrada em moeda corrente, somente deve fluir do julgado que a fixar."(Súmula nº 97, TJ/RJ); 3. Trata-se de recurso investido contra decisão que que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, no tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária sobre condenação por dano moral
; 4. In casu, o acórdão de índex 651/655 dos originários, publicado em 27/01/2017, reduziu a verba compensatória fixada em primeiro grau (R$ 1.000 .000,00) para o patamar de R$ 200.000,00. Cediço que, em havendo acórdão apreciando o montante indenizatório por danos morais, este leva em consideração o valor da moeda ao tempo em que foi proferido, de modo que apenas após a sua publicação se justifica a necessidade de atualização monetária. Aplicação do entendimento das Súmulas 362, do STJ, e 97, deste TJ/RJ;
5.
Reforma do decisum que se impõe, para fixar como termo inicial de incidência da correção monetária da indenização por dano moral a data da publicação do acórdão
; 6. Recurso provido, nos termos do voto do Relator. (TJ-RJ - AI: 00781592020218190000, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 17/03/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/03/2022). (grifo nosso).

Portanto, a reforma da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação Cível,
para

fixar como termo inicial de incidência da correção monetária da indenização por dano moral a data da publicação da decisão de Reexame Necessário que minorou o quantum indenizatório,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025